Tribunal: TJES
Processo: 5028352-40.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5028352-40.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THIAGO FURLANI MODESTO
RECORRIDO: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

T
rata-se de recurso inominado interposto pelo requerente em face da sentença (id. 498832
7) que julgou improcedente a pretensão deduzida, ao reconhecer a validade da disposição contratual que condicionou a restituição dos valores pagos ao término do contrato.

Nos termos do recurso interposto, a sentença deve ser reformada, ao reforçar a tese de aplicação da teoria da imprevisão, porquanto a pandemia do novo coronavírus teria impactado as finanças do autor que, em razão disso, teria deixado de pagar as parcelas contratuais, importando na sua exclusão do grupo.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O
recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família,
d
essa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, colhe-se da inicial a narrativa de que o autor teria
celebrado contrato de adesão a consórcio
com a ré
, no plano de 199 meses
e
no momento da celebração foi prometido que em até seis meses ocorreria a liberação do crédito, porém ultrapassado o prazo não foi contemplado,
além de argumentar ter passado
por dificuldades financeiras
e
desistiu do negócio.,
pelo que postulou a
restituição
imediata
da quantia paga, além de condenação em danos morais.

Com efeito, em que pese os argumentos recursais, em especial de que
teria havido promessa de contemplação imediata, embora não se desconheça a existência dessa prática comercial perversa por parte
de determinados correspondentes
financeiros de administradoras de consórcios, não se pode presumir esta circunst
ância
e, portanto, caberia ao recorrente a prova do alego vício de consentimento, consoante disposição do artigo 373, inciso I, CPC, tendo sucumbido do ônus que lhe cabia, mantida a sentença de improcedência nesse tocante.

Por outro lado, em relação
à
tese de
aplicação da teoria da imprevisão,
mesmo se tratando de relação de consumo
(aplicável a teoria da quebra da base objetiva –
art. 6º, inciso V, CDC
)
,
analisando-se as provas dos autos e a própria narrativa autoral, verifica-se que o recorrente
deixou de quitar as parcelas mensais do consór
cio
e somente
após
sua
exclusão em razão do
inadimplement
o e, ademais, embora alegue a superveniência da pandemia do novo coronavírus,
nota-se do extrato de pagamento que o recorrente continuou pagando o consórcio até o mês de
março de 2021, ou seja,
o fato superveniente (pandemia) não foi suficiente para impedimento o cumprimento do contrato por parte do recorrente.

De outra quadra,
o artigo 478 do Código Civil
estabelece que para aplicação da teoria da imprevisão deve haver excessiva onerosidade em relação a um dos contratantes (
recorrente) em virtude da extrema vantagem para o outro contratante, o que não se revelou
in casu,
já que a pandemia atingiu todos os
consorciados que compõem o grupo, inexistindo
vantagem em razão do inadimplemento do recorrente, ao revés, a falta de pagamento
importa por um consorciado tende a reduzir o montante global e, por esta razão, condiciona-se a restituição (parcial)
ao encerramento do grupo, pelo que se vota pela manutenção da sentença de improcedência.

A propósito, nesse sentido.

Pedido de restituição imediata de valores de consórcio, antes do encerramento do grupo
– Prevalência do livremente pactuado entre as partes, sob pena de relativização do princípio "pacta sunt servanda", a acarretar insegurança jurídica pela ausência mínima de previsibilidade aos contratantes. I
naplicabilidade da teoria da imprevisão.

Evento extraordinário e imprevisível atingiu a ambos contratantes.
Inadimplência já referente ao mês anterior ao início da pandemia, durante a qual as atividades de oficinas mecânicas e de pintura de veículos não foram suspensas - Inocorrência de onerosidade excessiva ou abusividade – Sentença mantida (TJSP; Recurso Inominado Cível 1006185-62.2021.8.26.0176; Relator (a): Carolina Conti Reed; Órgão Julgador: 1ª Turma Cível, Criminal e Fazenda - Taboão da Serra; Foro de Embu das Artes - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 30/06/2022; Data de Registro: 30/06/2022).

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto
e
lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Condena-se
o autor/
recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em
2
0% (
vinte
por cento) sobre o valor da
condenação
, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)